Tribunal: STF
Processo: HC 68773
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-10-08
Data de publicação: 1991-10-08

Ementa:
- Critica generica ao desempenho do curador que  assistiu  o
flagrante, dito "de plantao", mas  sem  se  particularizar  falha  de
conduta,  muito  menos  comprovar-se  prejuizo  que   dela   houvesse
decorrido.
         Sentença condenatória suficientemente fundamentada.
         "Habeas corpus" indeferido.